Tribunal: STF
Processo: AI 152709
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   ALEGADA   NEGATIVA   DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  ACÓRDÃO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  QUE SE
LIMITOU A ANULAR A DECISÃO REGIONAL PARA RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO.
          Não  cabe em  recurso extraordinário  discutir se a decisão
recorrida  e  ou  não terminativa  do  feito,  ou se  pode  ou  não o
agravante  voltar a sustentar a prefacial de impossibilidade jurídica
do  pedido  quando o  Tribunal  Regional  do Trabalho  vier  a julgar
novamente a causa.
          Exame  que  não  pode  ser  cogitado  frente  aos preceitos
constitucionais do rol das garantias fundamentais.
          Agravo regimental improvido.